Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730207-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADOLFO CARLOS FILHO, CLEA MARCIA LEMOS DE OLIVEIRA, LAURA MARIA DE JESUS SILVA, EDUARDO DOUGLAS BORGES DA SILVA, FADIMO PEREIRA DA SILVA, SIDNEY PEREIRA DA SILVA, SILVAIR PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 39167792), interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ADOLFO CARLOS FILHO e OUTROS ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, processo n. 0744618-82.2021.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração, mantendo, ainda, o cálculo pericial anteriormente homologado, nos seguintes termos (ID 134782815 na origem): A parte autora opôs embargos de declaração (ID 134615891) em face da decisão de ID 134420541. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. É sabido que a fase de liquidação de sentença é um mero incidente processual. Conforme entendimento do STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente processual. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 85, § 1o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes.2. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. 3. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.845.536 - SC (2019/0322178-0). Não bastasse isso, alega o autor que os honorários deveriam ter sido fixados em fase processual anterior, qual seja a liquidação. Perceba o autor que atualmente o processo já está na fase de cumprimento de sentença. Logo, tal pedido deveria ter sido feito na fase de liquidação de sentença e não no momento processual atual, sob pena de violação da preclusão temporal. Ademais, decisão de encerrou a liquidação foi disponibilizada no DJe em 29/11/2021 (ID 109657652). Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Tal decisão veio integrar a decisão anterior do juízo, que havia homologado cálculos retratados no laudo pericial no valor de R$ 91.731,33 (noventa e um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), nos termos seguintes (ID 134420541): Trata-se de impugnação apresentada pela parte autora ao laudo pericial de ID 130030287. Em impugnação de ID 131057980, alega a parte autora que o trabalho pericial não estaria a merecer qualquer consideração se não fosse por conta do critério de correção monetária adotado pelo Ilustre Expert, já que adotou a tabela prática do TJDFT, que não reflete a correção plena dos valores devidos aos Autores. Analisando os autos, observo que a parte cingiu-se a tecer argumentos genéricos e desprovidos de qualquer comprovação técnica suficientemente apta a corroborar a tese de que se deve aplicar a tabela da Justiça Federal ao caso em questão. Nesse compasso, ressalte-se que o Perito esclareceu em petição de ID 133162589 o método utilizado na confecção do laudo pericial, explicando de forma técnica os motivos que o levaram a conclusão do laudo. Os cálculos do Perito Judicial esclareceram os índices aplicados e a forma de sua contagem: “A diferença apurada após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 é da ordem de Cr$ 207.658,62 (90/00001-3), foi corrigida monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 07/2022 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância deR$ 91.731,33 (noventa e um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)” Em manifestação de ID 133162589, o expert esclarece que para o valor apurado no labor pericial foi aplicado o INPC na correção monetária do débito, estando este pautado nos índices divulgados pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que utiliza o INPC partir de junho/1995. Além disso, informa que o processo em tela está pautado na justiça comum, ou seja, TJDFT, que, por sua vez, disponibiliza índices para correção de valores em processos que tramitam no âmbito desse tribunal. Não há se falar na aplicação da tabela da Justiça Federal, especialmente considerando que se está a calcular correção de mais de 30 anos, não cabendo ao autor e ao réu escolher o índice que entendem melhor para sua pretensão. Os índices definidos na perícia judicial estão condizentes com o título judicial e promovem a adequada correção monetária do período. Assim, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial no valor de R$ 91.731,33 (noventa e um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais para a conta do perito. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) se trata de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Recorrente, que supostamente cobrou dos ruralistas pelos empréstimos rurais, valor superior ao contratado, ante aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990; (ii) apresentou defesa, em regular prosseguimento do feito, com nomeação da perito judicial; (iii) sobreveio laudo pericial, a partir do qual o juízo homologou os cálculos periciais; (iv) que a adoção do índice de 42,72% de para o mês de janeiro de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, conforme já foi reconhecido em diversas sentenças coletivas; (v) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece ser consequência lógica o ajuste do índice de fevereiro de 1989 para 10,14%, em decorrência do deferimento do índice de 42,72% para janeiro de 1989; (vi) a medição do IPC, de 70,28%, foi feita com base num período de 51 (cinquenta e um) dias, de modo que abarcou os meses de janeiro e fevereiro de 1989; (vii) a correção monetária creditada na conta da parte recorrida teve base em índice diverso, o qual apurou 22,3591%, para janeiro/89, e 18,3540% para fevereiro/89; (viii) ao pretender a aplicação do IPC, deve ser considerado o índice cheio (70,28%) e todo o período correspondente (janeiro/fevereiro), com a desconsideração dos índices aplicados; (ix) reconhecendo-se como devido 42,72% para janeiro/89, deve ser paga a diferença entre esta e o índice creditado (22,3591%) e, como consequência lógica, deve ser adotado o índice de 10,14% para fevereiro/89, em detrimento do índice creditado (18,3540%), compensando-se essa diferença; (x) os expurgos de correção monetária deferidos em ações civis públicas tiveram por escopo assegurar aos poupadores o recebimento da efetiva inflação do período correspondente ao Plano Verão, de modo a preservar o real valor da moeda; (xi) inevitável a dedução da correção monetária paga a mais no mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), sob pena de proporcionar aos poupadores quantia superior à inflação do citado plano econômico; (xii) os cálculos apresentados não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, gerando prejuízo ao banco e enriquecimento sem causa para os Agravados; (xiii) devem ser elaborados novos cálculos para que seja revisto o valor da condenação imputada ao Agravante; (xiv) no caso de ser ultrapassada a discussão sobre o laudo, existe ofensa aos Arts. 141 e 492 do CPC, pois os Agravados, ao liquidarem seu suposto crédito e apresentarem os respectivos cálculos, delimitaram o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido; (xv) os juros só podem ser contados a partir da citação da demanda executiva individual, conforme já devidamente sedimentado no âmbito do STJ, como se infere de parte da ementa do julgado do AgRg no REsp 1374761; (xvi) o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, nos caso de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva na qual se busca diferença de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, o termo inicial dos juros de mora é fixado a partir da citação do depositário–devedor para a fase de liquidação do débito declarado genericamente na ação coletiva, ou da citação par o cumprimento de sentença, quando dispensada a liquidação judicial; (xvii) devem ser utilizados os índices da poupança, e não a tabela prática dos Tribunais de Justiça, de aplicação subsidiária; (xviii) é incabível ao presente a pretensão de juros remuneratórios. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, alegando que: (i) estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio; (ii) o prosseguimento da pretensão ao contrário do afirmado pelo exequente pode acarretar a prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 39167794). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 39167794). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 39167792), interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de ADOLFO CARLOS FILHO e OUTROS ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, processo n. 0744618-82.2021.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração, mantendo, ainda, o cálculo pericial anteriormente homologado. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que homologou os cálculos, trazendo como pano de fundo discussão sobre (i) aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; (ii) cálculos equivocados; (iii) excesso de execução; (iv) decisão ultra petita; (v) termo inicial para incidência dos juros de mora; (vi) atualização monetária pela poupança; (vii) inaplicabilidade dos juros remuneratórios. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em análise preliminar, no caso em apreço, verifico a presença dos requisitos, a partir das alegações formuladas pelo Agravante. Isso porque o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que trouxe ao debate controvérsia relacionada a tema recorrente, qual seja, expurgos, bem como os efeitos inerentes, especialmente em relação à controvérsia quanto à aplicação do índice de fevereiro (10,14%), conforme colacionado nos arestos do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria (REsp 173.788/SP, Resp 1.588.664/SP), além de julgados onde já tive a oportunidade de me manifestar sobre tema congênere (AGI 0713569-26.2021.8.07.0000, AGI 0704408-94.2018.8.07.0000). Somam-se a tal a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a necessidade de se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria prosseguir com o feito na origem, enquanto pendente julgamento do agravo, onde tais questões de fundo serão esmiuçadas no mérito. Isso porque, o Agravante poderá experimentar constrição patrimonial enquanto restar pendente de apreciação de mérito o presente agravo, tornando-se ineficaz eventual reversibilidade da medida. Tenho que a questão controversa, aqui, diz respeito à necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, enquanto se aprecia verticalmente o presente agravo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis. Por outro lado, Agravante e Agravado não experimentarão, em tese, gravame ou prejuízo com a atribuição do efeito suspensivo, até o julgamento do agravo. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2022 18:00:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador